Tribunal: STF
Processo: HC 189839
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme José Vieira Chiavegato em favor de Bruno Pupo Camargo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 603.407/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990) .
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Bem analisados os autos verifico que a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi analisada pelas instâncias ordinárias ficando esta Corte impedida de analisar sob pena de indevida supressão de instância.
    Ademais, cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:
    (...).
    Indefiro, pois, o pedido liminar.
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora sobre o andamento da ação penal em desfavor do paciente principalmente no que tange a observância do art. 316, parágrafo único do CPP e da Recomendação n. 62 do CNJ.
    Após, abra-se vista ao d. Ministério Público Federal.”
    No presente writ, o Impetrante alega excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o paciente desde 27.12.2017. Assevera inidônea a fundamentação da prisão cautelar e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis como residência fixa e ocupação lícita. Aponta inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Bem analisados os autos verifico que a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi analisada pelas instâncias ordinárias ficando esta Corte impedida de analisar sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às matérias trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De todo modo, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    A Corte Estadual consignou que ‘o ora paciente ainda não foi submetido a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, não por responsabilidade ou descaso do Juízo ou do Promotor de Justiça, mas sim, como anotado pelo douto Procurador de Justiça, "porque as Defesas optaram por exercer sucessivamente o duplo grau de jurisdição, com interposição de Recurso em Sentido Estrito, Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, sendo que, ao momento em que prestadas as informações, aguardava-se, inclusive, a manifestação da Defesa do próprio paciente" (fls. 110). Ademais, estando o paciente pronunciado, não mais se pode cogitar de excesso de prazo, uma vez que a natureza jurídica da prisão, antes decorrente de preventiva, agora tem como causa determinante a sentença de pronúncia. Incide, na hipótese, o enunciado da Súmula nº 21, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”’.
    Nesse contexto, não identifico excesso no tempo de custódia a configurar ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora